Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712175-09.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIVANIA VIANA ARAUJO MOURA APELADO: DENNIS OLIVEIRA QUIXABA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sonivania Viana Araujo Moura contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 27060119) que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pela apelante, em desfavor de Denison Oliveira Quixaba, afastou a alegação de inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios e de dolo capaz de anular o negócio jurídico, nesses termos: (...) Por isso, afasto a preliminar arguida pelo embargado. (...) De fato, os contratos que instruem a execução encontram-se nos IDs 67751287 e 67751288. Do contrato de ID 67751287, deflui-se que o embargado foi contratado pela embargante para lhe prestar serviços de assessoria jurídica, acompanhamento e realização de acordos extrajudiciais relativos às dívidas pessoas dessa última parte. Em razão do pacto, a embargante se obrigou a pagar ao embargado o valor de R$ 6.500,00, em parcela única, no dia 25/07/2019. Por outro lado, infere-se da contratação sob ID 67751288 que o embargado se comprometeu a prestar serviços à embargante, na defesa de seus interesses nos autos de processo de no 0707191-62.2019.8.07.0020, em trâmite em desfavor de George Pereira Nevese. Com efeito, a devedora ficou de pagar ao credor o valor equivalente a 20% sobre o valor atribuído à causa, que somou R$ 3.938,00. Além disso, as partes pactuaram que a quantia supramencionada seria paga na data da primeira audiência naquele processo. (...) Além disso, os contratos que as partes celebraram previu o pagamento de honorários advocatícios ao embargado independentemente da implementação do êxito da embargante (cláusula ad exitum), sendo certo que o adimplemento da obrigação independe do proveito econômico da mesma no que se refere às dívidas mencionadas no contrato de ID 67751287 e no toca aos autos de processo de no 0707191-62.2019.8.07.0020 (contrato de ID 67751288). Além disso, os documentos juntados pelo embargado na execução impugnada comprovam a prestação dos serviços (contestação de ID 54069436, págs. 187 a 198, apresentada no feito executivo). Nesse descortino, é importante frisar que o embargado foi contratado para defender os interesses da embargante nos os autos de processo de no 0707191-62.2019.8.07.0020, não tendo sido ajustado a prática de atos específicos. Por essa razão, em que pese a sentença proferida naqueles autos ter julgado o processo extinto em razão da incompetência, não há dúvida que o embargado desempenhou seu trabalho e apresentou contestação na reclamação ajuizada por George Pereira Neves. Diferente seria o caso se a embargante tivesse contratado o embargado para praticar atos específicos, de forma a vincular a sentença às teses defensivas. Isso, pois, não ocorreu. Sendo assim, no que se refere ao contrato de prestação de serviços de ID 67751288, o valor avençado é devido ao embargado. Da mesma forma, mas no que atine ao contrato de ID 67751287, o embargado, repise-se, foi contratado pela embargante para lhe prestar serviços de assessoria jurídica, acompanhamento e realização de acordos extrajudiciais relativos às dívidas pessoas dessa última parte. Depreende-se, portanto, que o embargado não foi contratado para atuar em processo determinado, mas sim para prestar consultoria jurídica à embargada, relativamente às suas dívidas pessoais. Sendo assim, a meu ver, não como a embargante alegar a inexistência desses serviços, que foram contratados sem vinculação à um processo específico. (...) Portanto, reputo que o embargado cumpriu sua obrigação contratual. Ademais, nada nos autos indica que a embargante tenha sido induzida a assinar o segundo contrato, situação essa que levaria o negócio jurídico a ser invalidado por dolo, nos termos do art. 145 do Código Civil, que prevê que "São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa." Sem a prova do dolo alegado (vício do consentimento invalidante do contrato), não demonstrado pela embargante, e sequer indiciado pelos documentos coligidos nestes autos, o defeito do negócio jurídico não pode ser reconhecido. Por conseguinte, não há invalidação passível de afirmação no caso vertente. Ultimando, os contratos executados pelo embargado trataram dos serviços prestados à embargante e do valor que essa deveria pagar para aquele. Trazem, assim, obrigações líquidas, certas e exigíveis (à míngua de qualquer fato impeditivo da exigibilidade obrigacional). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos nos embargos à execução que SONIVANIA ARAUJO COSTA opôs a DENISON OLIVEIRA QUIXABA. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Recrudesço, dessa forma, os honorários fixados pela decisão que admitiu a execução de no 0701542-36.2020.8.07.0003 para 15%, conforme dispõe o art. 827, § 2o, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante, ainda, ao pagamento das custas processuais. Tendo em vista que a embargante é beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade do ônus da sucumbência. (...) Inconformada, a embargante/executada, interpõe a presente apelação. Em razões recursais (Id 27060122), sustenta, em síntese, ter contratado serviços advocatícios a serem prestados pelo embargado. Aduz ter firmado com ele dois instrumentos contratuais, sendo um para patrocínio na causa refletida nos autos do processo n. 0707191-62.2019.8.07.0020, no valor de R$ 3.938,00 (três mil novecentos e trinta e oito reais), e o outro para assessoria e consultoria jurídicas relacionadas a acordos extrajudiciais e assuntos empresariais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Em preliminar, acentua os contratos de prestação de serviços não contarem com a assinatura de duas testemunhas, não podendo ser considerados títulos executivos extrajudiciais em razão da expressa disposição legal contida no art. 784, III, do CPC. No mérito, afirma os títulos executivos subsidiados pelos contratos mencionados não apresentarem liquidez, certeza e exigibilidade, pelos seguintes fundamentos: a) ausência de equivalência material e onerosidade excessiva referente ao primeiro contrato (id 54069433), firmado aos 25 de julho de 2019, pois a cobrança realizada pelo apelado seria excessivamente desproporcional ao serviço prestado (dois peticionamentos em sede de ação de juizado que foi extinta sem resolução de mérito); e b) nulidade do segundo contrato (id. 67751276), datado em 25 de julho de 2019, tendo em vista vício de consentimento que teria sido causado pelo apelado que, ao pedir a assinatura da apelante no contrato, não a informou de que se tratava e outro contrato, havendo, inclusive, coincidência entre os objetos das contratações, e não prestou nenhum outro serviço jurídico que justificasse a sua cobrança, não sendo, portanto, exigível. Diz que, em se tratando de contrato bilateral, o embargado teria que ter comprovado na inicial o adimplemento da obrigação pois, sem essa comprovação, não pode exigir a prestação do outro contraente, conforme determina o art. 476 do CC, o que retira a certeza e a exigibilidade do título executivo. Assevera inexistir cláusula ad exitum no pacto firmado, o que autoriza a redução da contraprestação a ser paga pela embargante. Informa o processo, em que atuou o embargado como causídico, ter sido extinto, sem julgamento de mérito, porque a matéria deveria ser tratada na Justiça do Trabalho. Alega a situação ocorrida demonstrar imperícia do embargado ou imprevisibilidade contratual, o que gerou suposta onerosidade excessiva, uma vez que a quantia a ser paga como contraprestação baseou-se no valor da causa, ao passo que o mérito não foi resolvido e poderá, futuramente, ser objeto de outra demanda. Acrescenta o apelado ter praticado apenas dois atos no processo e em nenhum momento suscitado a matéria relativa à competência, salientando que a contestação apresentada em nada interferiu na decisão judicial. Defende a ausência de equivalência entre o serviço prestado e o valor cobrado, apresentando-se desproporcional e gerando vantagem excessiva em favor do apelado, o que atrai a incidência do 478 do CC. Adiciona que com o julgamento no Juizado Especial houve acordo verbal entre as partes no sentido de que o pagamento estaria limitado a R$ 400,00. Com relação ao segundo contrato, firmado no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que deveria ser pago integralmente em 25/7/2019, idêntica data de assinatura da primeira avença, cujo objeto era a assessoria e consultoria jurídicas extrajudiciais, acreditou se tratar de um único instrumento. Pontifica algumas peculiaridades que induzem à compreensão de que se tratava de um único negócio: i) a previsão de vencimento em parcela única (em assessoria jurídica contínua, normalmente o vencimento é mensal); ii) previsão para acompanhamento nos Juizados Especiais Criminais de Brasília (o que já constava no primeiro contrato); iii) vencimento na mesma data da assinatura do contrato. Relata o embargado ter agido de forma ardilosa ao apresentar dois contratos a ela para assinatura como se fosse apenas um instrumento. Aduz o apelado não a ter informado da contratação de serviços advocatícios de forma separada, o que a induziu a erro. Alega o embargado não ter comprovado a prestação de serviços relacionadas ao segundo contrato, em desrespeito ao art. 373, I, do CPC. Diz que todos os atos relativos à venda de equipamentos de salão de beleza foram concluídos por conta própria. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença a fim de acolher os embargos à execução para declarar a nulidade dos títulos por ausência de requisito essencial ou, subsidiariamente, em relação ao contrato ID 54069433, o reconhecimento da ocorrência de onerosidade excessiva no curso do contrato, consequentemente, diante da excessiva vantagem em favor do apelado e em prejuízo a apelante, a redução da contraprestação, de forma a atender o princípio da razoabilidade e do equilíbrio contratual, reduzindo o montante devido para valor não superior a R$ 400,00; quanto ao segundo contrato, o reconhecimento do vício de consentimento, declarando a nulidade do contrato; caso não acolhido esse pedido, o reconhecimento quanto à inexistência de certeza e exigibilidade do título, haja vista a ausência de prova quanto ao cumprimento da obrigação por parte do apelado. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante na instância de origem. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id 27060126). O feito foi julgado pela 1a Turma Cível nos seguintes termos ementa (30344721): APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESOBEDIÊNCIA À REGRA INSCRITA NO ART. 784, III, DO CPC. REQUISITO EXTRÍNSECO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 784, III, do CPC reconhece como título executivo apto a lastrear a execução o instrumento particular contendo a assinatura do devedor, do credor e de duas testemunhas. 2. Ausente qualquer dos requisitos legais elencados para que o título executivo goze dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, nula é a execução nele lastreada, consoante predispõe o art. 803, I, do CPC. Preliminar de nulidade acolhida. 3. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. Após, foram opostos embargos de declaração (Id 32122312), os quais foram conhecidos e rejeitados (Id 35663527). Em recurso especial (Id 36599996), postulou o recorrente: Pelo exposto, REQUER SEJA ADMITIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO ESPECIAL, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido para reconhecer a validade da lei especial (Estatuto da OAB) que confere caráter de executividade aos contratos de honorários advocatícios, não exigindo, como requisito à sua validade a formalização pela concomitante assinatura de 2 (duas) testemunhas, bem como e a afronta ao dispositivo legal em tela, qual seja artigo. 24, Lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial (Id 37248032). Contrarrazões ao Id 38251169. Admitido o recurso especial (Id 38290363) e julgado, foi cassado o acórdão da 1a Turma Cível (Id 45141098; 45190899). Retornaram os autos ao Juízo de 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 45190899) e foram encaminhados à 2a instância (Id 46319243; 46319240). Na sequência, a apelante requereu a “baixa e o arquivamento do feito” (Id 48565034), em razão do acordo homologado pelo Juízo de origem (Id 48570347). É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada sentença pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia no processo de referência (Id 158325845 dos autos n° 0701542-36.2020.8.07.0003), homologando o acordo celebrado entre as partes e extinguindo o processo principal com resolução de mérito nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação à presente apelação. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADA a presente apelação. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora